Tribunal: STF
Processo: RE 1445548
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.



    Os créditos presumidos de ICMS não se equiparam nem confundem com lucro ou renda base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 97 e 103-A, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido inobservou o princípio da reserva de plenário, ao afastar a aplicação do art. 30 da Lei 12.973/14 e do art. 10 da Lei Complementar 160/17, sem a declaração expressa da inconstitucionalidade desses.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da interpretação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da legislação infraconstitucional — manteve a sentença, ao concluir que a recorrida fazia jus à exclusão dos valores dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, uma vez que tais créditos não constituíam receita ou faturamento. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Os benefícios fiscais concedidos por Estado da Federação através da fórmula créditos presumidos de ICMS não devem ser considerados renda, lucro ou acréscimo patrimonial, razão pela qual não devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim resolveu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de embargos de divergência no REsp 1517492/PR:



    .....................................................................................................



    Quanto às modificações da LC 160/2017, o Superior Tribunal de Justiça as considerou expressamente ao reiterar decisão pela exclusão incondicionada dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:



    RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO COMO "SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO" OU "SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO" FRENTE AOS ERESP. N. 1.517.492/PR. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DA LC N. 160/2017 E §§ 4ºE 5º DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014 PARA O DESFECHO DA CAUSA.



    (...)



    Assim, também irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n.160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4º e 5º, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições.



    ......................................................................................................



    Assim, os benefícios fiscais concedidos por Estado da Federação através da fórmula créditos presumidos de ICMS não devem ser considerados renda, lucro ou acréscimo patrimonial, e não devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    Deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.052.277, Tema n. 957/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional.



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. 



    Para além disso, rever o entendimento da origem — quanto às alterações promovidas pela Lei Complementar 160/2017 no enquadramento do incentivo fiscal, na condição de “subvenção para custeio” ou de “subvenção para investimento” —, exigiria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, circunstância que obsta a abertura da instância extraordinária.



    Por fim, descabe articular suposta violação à cláusula de reserva de plenário. O Tribunal regional não declarou a inconstitucionalidade do art. 30 da Lei 12.973/14 e tampouco do art. 10 Lei Complementar n. 160/17.



    Da leitura do acórdão, verifica-se que, no exercício da atividade jurisdicional, o Colegiado de origem decidiu a questão à luz da legislação de regência e nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não havendo campo de acesso pela via extraordinária.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente